Tribunal: TJDFT
Processo: 0719925-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA. PODER PÚBLICO. LIMITAÇÕES. FASE DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. COISA JULGADA. TEMA 810 STF.
1. A decisão proferida na ADC no. 4/DF declarou a constitucionalidade do art. 1o da Lei 9.494/97, o qual faz remissão às demais leis que impunham limitações ao deferimento de tutela provisória contra o Poder Público, antes da sentença, independentemente de ser satisfativa ou cautelar, a exemplo da Lei 4.348/64 arts. 5o e seu parágrafo único e 7o, Lei 5.021/66, art. 1o e seu § 4o, e Lei 8.437/92, arts. 1o, 3o e 4o. 1.1. A decisão ora agravada foi proferida em processo de cumprimento de sentença, portanto em fase executiva, em que se apura, tão somente, o índice aplicável à correção da dívida, não estando a hipótese compreendida nos textos legais invocados, aplicáveis a processos de conhecimento, medida cautelar e mandados de segurança.
2. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade.
3. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios, não havendo ofensa à coisa julgada ou segurança jurídica.
4. Estando a sentença submetida a eficácia futura e não se mantendo a mesma situação fática e jurídica da época de sua prolação, imperativo o reconhecimento da hipótese rebus sic stantibus, inexistindo a alegada violação da coisa julgada.
5. No julgamento do Tema 905, a Corte Cidadã estabeleceu os índices de correção aplicáveis para cada pretensão, prevendo o IPCA-E para as condenações judiciais administrativas, ressalvando a coisa julgada, porém destacando que a constitucionalidade e a legalidade dos índices fixados nas sentenças deveriam ser aferidas no caso concreto.
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.